Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713524-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE MOROSINI BARRETO, DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE MOROSINI BARRETO DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a apelante, Jaqueline Morosini Barreto, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 43332812). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO